Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003806-32.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE ALVES BEZERRA RECORRIDO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. DETRAN/DF. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO. PARDAIS ELETRÔNICOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EFETIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As hipóteses de cabimento da ação popular não têm o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. 2. Ação popular proposta em razão da ocorrência de lesão ao erário público decorrente da contratação de empresas para a execução de serviço de monitoramento de trânsito, os chamados pardais eletrônicos, sem observância do procedimento licitatório, circunstância que atenta contra os princípios da Administração Pública, por não se tratar de situação subsumível à regra constante do art. 24, IV, da Lei no 8.666/93, que versa acerca de contrato emergencial. 3. A ilegalidade que conduz à lesividade presumida admite prova em contrário. 4. Se houve a devida prestação do serviço contratado e isso restou demonstrado nos autos, não há razão para negar-lhe a contraprestação, sendo vedado à Administração locupletar-se indevidamente em detrimento de terceiros. A lado do locupletamento indevido, ilegal seria impor a devolução dos valores despendidos pela Administração Pública, por um serviço efetivamente prestado à população, e que, de todo modo, atendeu ao fim colimado. 5. A lesão ao patrimônio público tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos, impõe-se a dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação popular. Sem estes três requisitos - condição de eleitor, ilegalidade e lesividade - que constituem os pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular. 6. Em sede de ação popular, "a lesividade legal deve ser acompanhada de um prejuízo em determinadas situações e, a despeito da irregular contratação de servidores públicos, houve a prestação dos serviços, motivo pelo qual não poderia o Poder Público perceber de volta a quantia referente aos vencimentos pagos sob pena de locupletamento ilícito" (Resp no 557551/SP - Relatoria originária Ministra Denise Arruda, Rel. para acórdão Ministro José Delgado, 2007, noticiado no Informativo no 309/STJ). 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 4o, ambos da Lei de Ação Popular e 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que uma das condições específicas da ação popular não foi atendida, qual seja a lesão ao patrimônio público. Aduz que a referida lesão não foi comprovada sequer de forma presumida, motivo pelo qual entende que os contratos em apreço não poderiam ter sido anulados. Colaciona julgado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 4o, ambos da Lei de Ação Popular, bem como em relação à divergência jurisprudencial, porquanto infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que houve dispensa indevida de licitação, o que implica a nulidade dos contratos sob exame, demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada, à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, já se manifestou o STJ, in verbis: “A jurisprudência do STJ é pródiga em reconhecer a impossibilidade de rever, na via do apelo especial, a lesividade e a ilegalidade do ato impugnado na ação popular, dada a imperiosa necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, medida obstada pela Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1055944/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/5/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020